Tribunal: STF
Processo: ARE 1471967
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 10) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa apresenta o seguinte teor:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS SITUADOS NA ILHA COSTEIRA DE SÃO LUIS/MA. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. EC N° 46/2005. BENS MUNICIPAIS OU PARTICULARES. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E/OU LAUDÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. 



    1. Prejudicado o agravo retido quando a matéria nele posta se confunde com o próprio mérito da apelação.



    2. Após a edição da EC 46/2005, não pode mais a União ostentar qualquer pretensão de domínio das áreas contidas em ilhas costeiras ou oceânicas que sejam sede de municípios, ressalvadas as hipóteses de áreas afetadas ao serviço público federal ou a unidade ambiental federal. A Ilha de São Luís, por ser sede de Município do mesmo nome, está excluída dos bens da União ali especificados.



    3. Os terrenos da marinha não foram alcançados pela alteração perpetrada pela EC 46/2005; continuam sob o domínio da União, nos exatos termos do art. 20, VIII, da CF/88. Os foros/laudêmios relativos a esses terrenos são inexigíveis, contudo, pois a União, ao definir a faixa considerada terreno de marinha, não observou os precedimentos necessários, em especial, o contraditório e a ampla defesa, uma vez que se limitou a convocar todos os interessados por meio de edital, quando deveria tê-los convocado pessoalmente.



    4. O STF, ao julgar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.264/PE, afastou a aplicação do art. 11 do Decreto-Lei 9.760/1946, na redação dada pela Lei 11.481/2007, ao fundamento de que “Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal.”



    5. Ausente fundamento para cobrança da taxa ocupação, aforamento e/ou laudêmio, indevida a exigência de taxas sob esta rubrica. Mesmo na hipótese de terrenos de marinha, a cobrança é indevida, porque a exação se baseia em demarcação ilegal.



    6. Verba honorária mantida conforme fixada na sentença recorrida, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. Custas em reembolso, se houver.



    7. Agravo retido prejudicado. Apelação não provida.



    Assevera, em síntese, que o acordão recorrido viola disposições da Constituição Federal por ter aduzido a impossibilidade de cientificação, mediante edital, de interessados na demarcação de terreno de marinha, bem assim por ter impossibilitado, ao confirmar a sentença do juízo de primeiro grau, no período posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 46/2005, a cobrança de taxa de ocupação, aforamento e/ou laudêmio de imóveis situados na ilha costeira de São Luís/MA, notadamente na denominada “Gleba Rio Anil”.



    Ao final, requer o provimento do excepcional “a fim de que, reconhecendo-se que o Acórdão recorrido contrariou o art. 20, incisos I, IV e VII, da CF/88, seja ele reformado, dando-se integral provimento ao Apelo interposto pela União, reconhecendo-se sua propriedade sobre a área em litígio, visto tratar-se de terreno de marinha inserido na gleba do rio anil e, consequentemente, a legalidade das cobranças realizadas” (eDoc 18, fl. 27).



    Em contraminuta (eDoc 82), a parte recorrida pugna pela inadmissibilidade de apelo excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Por decisão do Presidente da Corte Regional (eDoc 32), a parte do recurso, foi negado seguimento ante a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema n. 676 da repercussão geral e, quanto à outra parte, restou inadmitido o recurso. Contra a inadmissão, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 35), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo não provimento do agravo (eDoc 54).



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o recurso revela-se inadmissível em ambas as discussões submetidas à apreciação da Suprema Corte.



    Quanto à questão acerca da validade ou não de ato de demarcação de terreno de marinha em que houve ausência de intimação pessoal dos interessados, o Supremo, ao apreciar o RE 1.334.628 RG, catalogado sob o número 1.201 do ementário da repercussão geral, reputou não haver matéria constitucional a examinar. O acórdão, da lavra do ministro Luiz Fux, foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Tribunal, já no RE 1.183.025 RG (Tema n. 1.045), também entendeu inexistir repercussão geral, por não se tratar de debate constitucional, da controvérsia atinente à existência de justo título de propriedade, por parte da União, das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na Ilha Upaon-Açu (Ilha de São Luís, Maranhão), para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a Emenda Constitucional n. 46/2005. 



    A ementa desse julgamento, cujo acórdão coube à relatoria do ministro Dias Toffoli, possui o seguinte teor:



    Recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Regime patrimonial dos bens mencionados no art. 20, inciso I, da CF/88. Emenda Constitucional nº 46/2005. Inexistência de modificação. Orientação firmada no julgamento do RE nº 636.199/ES (Tema nº 676 da repercussão geral). Controvérsia relativa à aferição, para efeito de cobrança de foro, laudêmio ou taxa de ocupação após a promulgação da EC nº 46/2005, dos elementos hábeis a corroborar a prévia existência de justo título de propriedade por parte da União das terras localizadas na gleba Rio Anil, situada na Ilha Upaon-Açu (Ilha de São Luís Maranhão). Violação reflexa ou indireta da Constituição. Necessidade de reexame do conjunto fático e probatório. Ausência de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, na medida em que as matérias em discussão são alcançadas pelos Tema n. 1.045 e 1.201 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente